Tribunal: TJBA
Processo: 0514921-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0514921-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TITO ANGELO DA SILVA NETO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de TITO ANGELO DA SILVA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

2. A defesa postula a absolvição por fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, sustentando ausência de provas suficientes para embasar a condenação.
Subsidiariamente, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o regime aberto.

3. O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva do crime de furto praticado em 23.12.2018; e (ii) saber se o regime inicial semiaberto deve ser mantido considerando a condição de reincidência do apelante.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitiva restaram plenamente demonstradas no conjunto probatório dos autos. O crime de furto ocorreu no dia 23.12.2018, por volta das 12h35min, quando o apelante subtraiu uma bicicleta marca Caloi, quadro 17, aro 29, cor azul turquesa, que estava estacionada em frente ao restaurante "Cadê Q Chama", localizado na Rua do Carmo, nº 21, Bairro de Santo Antônio Além do Carmo, pertencente à vítima Ricardo de Freitas Correia.

6. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. A vítima Ricardo de Freitas Correia narrou de forma segura e coerente os fatos em juízo, confirmando que deixou sua bicicleta estacionada em frente ao restaurante e, ao retornar quinze minutos depois, constatou o desaparecimento do bem. Relatou ainda ter tido acesso às imagens das câmeras de segurança de estabelecimento vizinho, as quais registraram a ação delituosa.

7. O depoimento da vítima mostra-se firme e coerente, inexistindo nos autos qualquer indício de interesse em atribuir falsamente a autoria delitiva ao apelante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o destacado valor probatório da palavra da vítima em delitos patrimoniais.

8. O depoimento do policial civil Luis Cláudio da Silva corrobora o relato da vítima. O agente policial confirmou em juízo ter se dirigido ao local dos fatos à época e visualizado as imagens das câmeras de segurança que mostravam a ação delituosa, além de ter coordenado as investigações que culminaram na identificação e localização do apelante.

9. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. Cabe à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.

10. O apelante confessou em seu interrogatório extrajudicial a prática da subtração, declarando inclusive ter comercializado o bem furtado. A confissão realizada na fase investigatória, quando encontra respaldo em outros elementos probatórios colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inequívoco valor para fins de demonstração da autoria delitiva.

11. As filmagens das câmeras de monitoramento constituem prova técnica de alto grau de confiabilidade. As imagens captaram o momento exato em que o apelante se apoderou da bicicleta e empreendeu fuga do local. Tais registros imagéticos, relatados tanto pela vítima quanto pelo agente policial responsável pelas investigações, dispensam a necessidade de reconhecimento pessoal formal nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, haja vista a existência de conjunto probatório convergente e consistente.

12. Em crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus probatório, cumprindo-lhe justificar tal estado de coisa. A ausência de explicação plausível conduz à convicção da responsabilidade que lhe é imputada.

13. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à situação do apelante. O réu é reincidente, possuindo condenação transitada em julgado pouco antes da prática da presente infração. A exegese do art. 33, §2º, do Código Penal impõe a manutenção do regime semiaberto.

14. A dosimetria da pena foi fixada em consonância com os parâmetros legais, não havendo razão para qualquer reforma.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso conhecido e não provido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando reforçada por outros elementos de prova como depoimentos de policiais, confissão extrajudicial e imagens de câmeras de segurança. 2. As imagens de câmeras de monitoramento que captam o momento da subtração constituem prova técnica de alto grau de confiabilidade, dispensando reconhecimento pessoal formal nos moldes do art. 226 do CPP. 3. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, possui valor probatório para demonstração da autoria delitiva. 4. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente, nos termos do art. 33, §2º, do CP.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, 155, caput; CPP, arts. 155, 226, 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 5ª Turma, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Desª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, HC 143.681/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJe 02.08.2010; STJ, 6ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; TJBA, Apelação Criminal n. 0120422-45.2007.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câmara Criminal, 1ª Turma, j. 11.10.2012, publ. 17.11.2012.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de
Apelação Criminal n.º
0514921-25.2019.8.05.0001
, oriundo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelante
o Réu
T
ITO ANGELO DA SILVA NETO
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO a presente Apelação,
mantendo-se a Sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora